Tribunal: TJSP
Processo: 2202833-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2202833-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes NEUZA
VAROLO RIBEIRO, ANDERSON ALBERTO RIBEIRO, ADRIANA RIBEIRO RODRIGUES DA CUNHA,
EDUARDO ALBERTO RIBEIRO e MARCELO ALBERTO RIBEIRO, é embargado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202833-12.2019.8.26.0000/50000
2/4
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2202833-12.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: NEUZA VAROLI RIBEIRO E OUTROS (HERDEIROS DE ALBERTO
ASCENÇÃO RIBEIRO)
EMBARGADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
VOTO No 48.723
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
Inexistente
o
vício
apontado.
Decisão
suficientemente fundamentada. EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante, como se vê da ementa abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.
PRETENSÃO
DOS
EXPROPRIADOS
DE LEVANTAREM
OS 20% RESTANTES
DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO

ANTES
DO
FINAL
DA
AÇÃO
EXPROPRIATÓRIA.

INADMISSIBILIDADE.
Os agravantes têm por pretensão o levantamento
dos 20% restantes do valor da indenização que lhes é devida. O juízo de
1o grau, no entanto, indeferiu o pedido, pois a lei autorizaria o
levantamento destes 20% restantes somente no final da ação de
desapropriação, salientando que, enquanto o processo principal se
encontra em fase recursal, seria impossível verificar se há algum
impedimento ou constrição que impeça o almejado levantamento.
Alegam os agravantes que, na espécie, não existe hipótese de redução do
valor indenizatório. Considerando que a apelação interposta pela
agravada-expropriante versou justamente a redução do valor da
indenização, ao contrário do que alegam os agravantes, e que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202833-12.2019.8.26.0000/50000
3/4
Voto no
não tenha logrado êxito, há probabilidade que tal discussão se estenda
para recursos endereçados aos Tribunais Superiores, sem que possa
aventar que resultado advirá, ademais levando em conta a cautela
adotada pelo juízo prolator da decisão vergastada, a pretensão dos
agravantes não pode ser acolhida. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO .1
Embarga a parte expropriada
acoimando o v. acórdão de contradições,
trazendo à baila a rediscussão do quanto decidido por esta C. Turma Julgadora,
insistindo no pleito de levantamento do valor remanescente equivalente a 20% da
indenização, antes do final da ação expropriatória.
É O RELATÓRIO.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
1 Fls. 444-448 Voto no 48.329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202833-12.2019.8.26.0000/50000
4/4
Voto no
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento
esposado no sentido de que há probabilidade de que a discussão atinente à redução
do valor da indenização se estenda para recursos endereçados aos Tribunais
Superiores, sem que possa aventar que resultado advirá, somada à cautela exarada
pelo juízo singular, ao salientar que, enquanto o processo principal se encontrar em
fase recursal, seria impossível verificar se há algum impedimento ou constrição que
impeça o almejado levantamento.
O patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado
em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Ante o exposto, meu voto propõe sejam REJEITADOS
OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)